Tribunal: TJES
Processo: 5006388-70.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006388-70.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHEILA DE JESUS PIMENTA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006388-70.2022.8.08.0030

RECORRENTES:
SHEILA DE JESUS PIMENTA

RECORRIDO:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUÍZA SENTENCIANTE:
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Defiro o pedido de gratuidade da justiça requerido pela recorrente, posto que a procuração lhe outorga poderes específicos para tanto.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora relata que ficou 07 (sete) dias sem o fornecimento de água pela requerida - de 11/02/2022 à 17/02/2022, tendo essa situação lhe causado diversos constrangimentos. Por conta dos fatos narrados a recorrente pleiteia indenização no importe de R$ 14.000,000 (quatorze mil reais).

O Juízo
a quo
extinguiu o feito por ter acolhido a preliminar de ilegitimidade ativa.

Irresignada a parte requerida interpôs recurso inominado, ID3981997, pleiteando a reforma da sentença para afastar a preliminar de ilegitimidade e no mérito reconhecer procedência do pedido indenizatório.

Em suas contrarrazões a parte recorrida susicta os seguintes pontos: i) preliminar de indeferimento da inicial; ii) ilegitimidade
ad causam
; iii) ausência de nexo causal e consequente ausência de responsabilidade; iv) requer a condenação do recorrente em litigância de má-fé; v) impugna a justiça gratuita.

Quanto à preliminar de indeferimento da inicial, compreendo que não merece prosperar. A parte requerida não traz qualquer prova de sua alegação de captação irregular de cliente ou demanda predatória. Outrossim, sequer tais questões dão azo ao indeferimento liminar da inicial, na forma do art. 330 do CPC. Rejeito.

Entendo que razão assiste à parte recorrente. Explico.

O exame da Legitimidade Ativa,
ad causam
, requer, indissociavelmente, a perquirição acerca de relação jurídica instituída entre as partes a justificar a pretensão deduzida em juízo, afigurando-se essencial, para tanto, a análise do pedido e da causa de pedir, no sentido de revelar o liame que possa vir a ser extraído da relação entre o objeto do processo, a Autora da demanda e a parte Requerida.

Como esboçado pela recorrente em suas razões recursais há sim documentação nos autos para comprovar a sua relação com a requerida no ID 3983876. Lá consta conta de água, luz e boleto bancário. Em que pese a conta de água não estar em nome da da autora, isso não afasta a sua legitimidade de plano, diante da sistemática dos juizados especiais (art. 2º, da Lei 9.099/95).

Os outros dois comprovantes de residência estão em nome da autora e coincidem quanto ao número e bairro, qual seja, Aviso. O nome da rua diverge pois são ruas que se interceptam. Assim, a depender de qual portaria foi considerada pela empresa concessionária para fazer o registro as ruas podem ser diferentes, mas isso não afasta a legitimidade da autora.

Outrossim, vale dizer que foi demonstrado que a autora mora no bairro “Aviso”, assim seria considerada uma consumidora por equiparação. A Ministra Nancy Andrighi, relatora do
REsp 1.370.139
, destacou que o
artigo 17 do CDC
prevê a figura do consumidor por equiparação (
bystander
), sujeitando à proteção do código consumerista aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de algum evento danoso decorrente dessa relação.

Assim, afasto a preliminar arguida.

Assim, considerando que estão presentes as provas necessárias para causas nos autos, entendo por aplicável a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passo a julgar o mérito, de forma a prestigiar os princípios da celeridade e da primazia do mérito.

No mérito, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, os serviços públicos essenciais, qual seja, aqui, o fornecimento de água, devem ser contínuos, devendo ser prestados, inclusive, de forma eficaz e adequada, conforme dispõe o artigo 6º, X do Código de Defesa do Consumidor, em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22 do referido diploma normativo.

Ainda, mais precisamente no parágrafo único do supramencionado artigo, nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados.

Em análise aos autos, não há nenhuma comprovação capaz de demonstrar

a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, restando, portanto, configurada a responsabilidade da Recorrente.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado in re ipsa, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido por ter seu fornecimento de água interrompido por fato de responsabilidade do Serviço Autônomo, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compeli-lo a ter maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS RUPTURA DE BARRAGEM DANO AMBIENTAL INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dano moral decorrente da privação quanto ao fornecimento de água exsurge in re ipsa. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180092141, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 06/04/2022)(grifosnossos)

Na hipótese vertente, considerando que a falha da requerida foi devidamente comprovado, da difícil e longa situação enfrentada para obter a devida reparação pela falha na prestação de serviços, entendo que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável e adequado, como reprimenda a ré pelo descaso com que tratou a situação vivenciada, considerando, inclusive, a essencialidade do serviço de fornecimento de água.

Uma vez que não existe qualquer prova nos autos que sustente a alegação de má-fé da parte autora, não subsiste qualquer motivo para sua condenação na forma dos arts. 80 e 81 do CPC.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e afastar a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) acrescido de juros e correção monetária a partir desta data.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Voto por manter integralmente a sentença que reconhecera a ilegitimidade ativa da parte autora.

Não estando a titularidade da conta no nome do autor, e sim de terceiro, não há relação jurídica de direito material a justificar a indenização pretendida em razão da falta de água no período.

Permitir o elastecimento do rol de consumidores, no caso, para eventuais responsáveis pelo pagamento da conta ou demais usuários do serviço, possibilitaria que uma gama de pessoas que residam numa mesma residência possam ajuizar de forma independente suas demandas, gerando pagamento indevido de indenizações, sem que tenham, de fato, relação direta com a prestação do serviço.

Por óbvio, a referida possibilidade indiscriminada acabará gerando enriquecimento sem causa, e, até mesmo, piora do serviço ofertado, face as múltiplas indenizações indevidas que deverão ser pagas.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.